Tribunal: TJMT
Processo: 1001482-64.2022.8.11.0049
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001482-64.2022.8.11.0049
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[LUCILDA GLIER - CPF: 775.530.551-15 (RECORRENTE), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), IMPREV-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 00.937.576/0001-80 (RECORRIDO), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), CAMILA SALETE JACOBSEN - CPF: 706.400.761-49 (ADVOGADO), ANA PAULA BARAUNA DE MERCE - CPF: 054.464.911-73 (ADVOGADO), CAMILA SALETE JACOBSEN - CPF: 706.400.761-49 (ADVOGADO), IMPREV-INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 00.937.576/0001-80 (RECORRENTE), LUCILDA GLIER - CPF: 775.530.551-15 (RECORRIDO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), PAULO VITOR BORGES PORTELLA - CPF: 729.977.531-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL COMPROVADA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A UNIÃO ESTÁVEL A PARTIR DE 2013 – RETROATIVIDADE DEVIDA A PARTIR DA DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO (2016) – RECURSO ADESIVO – NÃO CONHECIDO – ENUNCIADO No 88 DO FONAJE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE NÃO CONHECIDO – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Recurso Adesivo da parte promovente não conhecido, nos termos do Enunciado no 88 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que deu provimento aos termos da inicial,
in verbis
:

À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento do benefício pensão por morte em favor da autora, de forma retroativa, do dia 29.09.2016 até o dia 27.01.2022. Acolho a preliminar do requerido para declarar prescritas as prestações vencidas antes de 05 anos do ingresso da inicial, isto é, dia 17.08.2017. Exigíveis as prestações vencidas do dia 17.08.2017 até o dia 27.01.2022, portanto.

A correção monetária deverá incidir a partir de cada parcela e os juros moratórios a partir da citação. No período acima indicado, a partir do mês de referência de cada parcela retroativa devida até a data de 8 de dezembro de 2021, último dia antes da vigência da Emenda Constitucional 113/2021, a correção será realizada pelo IPCA-E e os juros (no caso de incidência até 08/12/2021) observarão os índices aplicáveis à remuneração da caderneta de poupança, na forma do Tema 810 de Repercussão Geral e da tese 3.1.1, alínea "c", do Tema Repetitivo 905 do STJ. A partir de 9 de dezembro de 2021, a teor do art. 3o da referida emenda constitucional, passa a incidir apenas a Selic.

Em suas razões recursais a parte recorrente requer a improcedência dos pedidos iniciais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

A Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal, manifestou pela falta de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023